Tribunal: TJMT
Processo: 1095336-34.2025.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1095336-34.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO. REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO DO AUTOR DESERTO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas por sociedade de advogados e instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido para fixar remuneração pelos serviços prestados após rescisão unilateral do contrato, condenando o réu ao pagamento de quantia certa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, julgamento ultra petita e incorreção do valor da causa; (ii) saber se é possível o arbitramento judicial de honorários advocatícios na hipótese de contrato válido com cláusula de remuneração condicionada ao êxito; (iii) saber se o valor fixado a título de honorários mostra-se adequado e proporcional aos serviços prestados.

III. Razões de decidir

3. Inexistente cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado mostra-se adequado quando a controvérsia é eminentemente de direito e fundada em cláusulas contratuais, sendo o magistrado destinatário final da prova.

4. Inocorrência de julgamento ultra petita, uma vez que o arbitramento dos honorários decorre logicamente do pedido principal, diante da rescisão unilateral do contrato sem quitação integral dos serviços prestados.

5. A existência de contrato com cláusula de êxito não afasta o direito à remuneração proporcional pelos serviços efetivamente realizados até a rescisão, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

6. O arbitramento judicial revela-se cabível e deve observar critérios de proporcionalidade, considerando o tempo de serviço, a complexidade da causa e o proveito econômico, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

7. O valor fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às atividades desempenhadas, inexistindo fundamento para sua majoração ou redução.

8. O recurso da sociedade de advogados não merece conhecimento, em razão da ausência de preparo, configurando deserção.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados não conhecido. Recurso de Banco Bradesco S.A. desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados.

2. A existência de cláusula de remuneração condicionada ao êxito não exclui o dever de pagamento pelo trabalho já realizado.

3. A ausência de recolhimento do preparo recursal implica deserção e impede o conhecimento do recurso.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1095336-34.2025.8.11.0041

APELANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS e BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: OS MESMOS.

Colenda câmara:

Trata-se de
Dois Recursos de

apelação cível
interposta por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.
, ambas visando à reforma da sentença proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgada parcialmente procedente.

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS propõe ação de arbitramento de honorários advocatícios em face de BANCO BRADESCO S.A., sustentando ter prestado serviços jurídicos por longo período, inclusive no processo nº 0706938-62.2012.8.04.0001, sem receber remuneração proporcional após a rescisão unilateral do contrato pelo réu. Requer o arbitramento judicial dos honorários com base no trabalho realizado e no proveito econômico envolvido.

Regularmente citado, BANCO BRADESCO S.A. apresenta contestação arguindo preliminares, notadamente a incorreção do valor da causa e a inaplicabilidade do arbitramento diante da existência de contrato válido que disciplina a remuneração. No mérito, defende a improcedência da demanda, sustentando que os honorários estavam condicionados ao êxito contratual e que já houve remuneração conforme pactuado.

Após réplica e manifestação das partes quanto às provas, o juízo de origem julga antecipadamente a lide, reconhecendo a prestação de serviços e a rescisão unilateral do contrato pelo banco, entendendo cabível o arbitramento dos honorários. Julga procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de R$ 10.559,88, acrescido de correção pela taxa Selic, além de custas e honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpõem recurso de apelação.

O autor, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, sustenta que o valor arbitrado é irrisório e desproporcional, defendendo a aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB em conjunto com o art. 85 do CPC, para fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o valor econômico da demanda.

Por sua vez, o réu, BANCO BRADESCO S.A., também apela arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento antecipado indevido, ausência de fundamentação adequada e violação ao contraditório. Sustenta ainda julgamento
extra petita
, ao argumento de que o juízo afastou cláusulas contratuais sem pedido revisional. Defende a impossibilidade de arbitramento diante da existência de contrato válido e eficaz que regula a remuneração, bem como a inaplicabilidade do art. 82, §3º, do CPC à hipótese de arbitramento.

Contrarrazões apresentadas Id. 355954360.

Decisão Indeferindo o pedido de recolhimento do preparo ao final por Galera Mari e determinando o pagamento do preparo – Id. 358920394, bem como, ato não atendido Id. 362371876.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminares de cerceamento de defesa, sentença
ultra petita
e incorreção do valor da causa.

As preliminares suscitadas pelo banco apelante não merecem acolhimento.

Isto porque, consabido por esta Câmara e reafirmado em diversos momentos, o julgador é o destinatário final da prova, assim, respeitando os limites previstos no Código de Processo Civil, é ele quem deve avaliar a efetiva conveniência e necessidade de deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

No caso dos autos, observa-se que a matéria é eminente de direito com cláusulas contratuais, o que dispensa a realização de qualquer oitiva, sendo pertinente o julgamento antecipado.

Igualmente improcede a tese de decisão
ultra petita.

O arbitramento de honorários em decorrência de serviços prestados é consequência lógica do pedido principal, sobretudo em face da rescisão unilateral do contrato, sem quitação integral documentada dos atos processuais realizados na demanda referida. O que se arbitra não é remuneração por êxito futuro, mas contraprestação por atividades efetivamente executadas até a ruptura do vínculo contratual.

Também não procede a insurgência quanto ao valor da causa.

Em ações de arbitramento de honorários, notadamente quando o
quantum
depende de apreciação judicial acerca da extensão e relevância dos serviços prestados, admite-se a atribuição estimativa, sobretudo quando o proveito econômico não se encontra previamente liquidado.

A correção do valor da causa, além de não se revelar imprescindível ao julgamento do mérito, não demonstra prejuízo processual concreto apto a ensejar nulidade.

Assim sendo, rejeito ambas as preliminares e passo a análise do mérito.

Mérito:

Em mérito, a
controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do escritório apelado, diante da rescisão unilateral do contrato firmado com o banco apelante, e à aferição de eventual crédito remanescente pelo trabalho prestado.

É incontroverso nos autos que a relação contratual vigorou por mais de três décadas, com cláusulas que estabeleciam remuneração em etapas, incluindo valores fixos por ato processual, percentuais sobre resultados obtidos, tetos máximos e eventuais quitações anuais. Ainda que o contrato preveja pagamento condicionado ao êxito (benefício financeiro), tal previsão não exime o contratante do dever de remunerar o profissional pelas atividades efetivamente desempenhadas até a rescisão, sob pena de enriquecimento indevido.

A cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

“17.
DA RESCISÃO
.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6
Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento
, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

“6.
DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1
Habilitação
:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.3
PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao principio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (Beneficio Financeiro);

(ii) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(iii) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;[...]

6.6
TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;[...]

6.7

VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e

(c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da “Curva de Volumetria [...].

6.20
CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i)
Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA
e em razão do “Beneficio Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE. [...]

6.22
DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]”.

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

É firme a jurisprudência no sentido de que o rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços não elide o dever de remunerar o trabalho efetivamente realizado. Negar a remuneração proporcional implicaria enriquecimento sem causa do contratante.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO: IMPUGNAÇÃO DOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS – IRRELEVÂNCIA – CORRESPONDÊNCIA DAS PEÇAS PROCESSUAIS JUNTADAS AOS AUTOS COM OS ANDAMENTOS PROCESSUAIS DOS FEITOS - READEQUAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO EM CADA AÇÃO PATROCINADA, SEGUNDO A TABELA DE HONORÁRIOS PREVIAMENTE AJUSTADA ENTRE AS PARTES –– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
­ Nos termos do inciso I do art.202 do CC/2002, o despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordena a citação do demandado, interrompe a prescrição. Mostra-se irrelevante a impugnação de documentos (cópias de peças processuais protocolizadas) juntados em autos ação de cobrança de honorários advocatícios contratuais pela rescisão pelos serviços prestados em ações judiciais ainda em curso, quando tais peças encontram correspondência nos andamentos processuais das respectivas causas patrocinadas, facilmente constatável no sistema virtual de consulta processual disponibilizada no site do Tribunal. Se no contrato havido entre as partes há uma tabela anexa dispondo o percentual devido em cada etapa processual do feito patrocinado segundo a natureza de cada causa, tal regramento deve ser observado para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela sociedade de advogados contratada até a data da rescisão do referido contrato.-
(N.U 0014821-31.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019) – Grifei.

A sentença, ao fixar o valor de
R$ 10.559,88 (dez mil quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos)
— mostra-se
justo e razoável
, em conformidade com os critérios do art. 22, § 2º, da Lei 8.906/94, que exige a observância da complexidade da causa, do tempo despendido, do zelo profissional e do valor econômico da demanda. Trata-se de quantia proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado, inclusive considerando-se a longa duração da relação contratual e o encerramento antecipado da prestação dos serviços por ato unilateral do contratante.

O arbitramento judicial encontra-se adequado à complexidade da causa, ao grau de zelo profissional e à proporcionalidade exigida, revelando-se justo, razoável e condizente com a prática forense e com precedentes em casos análogos.

Este Colegiado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM PEDIDO ALTERNATIVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – IMPROCEDENCIA - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSOS JUDICIAIS PATROCINADOS – RECONHECIDA COISA JULGADA QUANTO AO PEDIDO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS QUE NÃO IMPEDE O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-MANDANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
­
Ainda que o contrato de prestação de serviços advocatícios tenha sido firmado entre o cliente e o causídico pessoa física, se a notificação acerca da pretensão de resolução unilateral do contrato foi direcionada à sociedade advocatícia (pessoa jurídica) da qual o mencionado causídico é associado, não há se falar em ilegitimidade da referida sociedade para o manejo de ação de cobrança dos honorários profissionais pelos serviços prestados até o momento da rescisão. Se o pedido (principal) de cobrança dos honorários advocatícios contratuais já fora julgado improcedente em ação que tramitou perante o juizado especial, cuja sentença não foi impugnada no tempo e via recursal devida, deve ser reconhecida a ocorrência da coisa julgada nestes autos. O simples fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, em cada um dos processos cujo patrocínio foi confiado ao referido escritório. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então. Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais devem ser suportadas pro rata, devendo cada parte arcar com a verba honorária devida ao patrono da parte adversa.
(N.U 0008951-68.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020)
– Destaquei.

Ao arremate, quanto ao termo de quitação, a alegação de quitação genérica não ilide o direito ao pagamento pelo trabalho documentadamente realizado até a data da destituição. Por derradeiro, a cláusula 6.7 do contrato indica remuneração por serviços efetivos, independentemente do êxito, o que reforça a legitimidade do arbitramento judicial.

E, como já assentei em outros julgados envolvendo as mesmas partes,
a mera quitação genérica não se presta a elidir o direito à remuneração proporcional
pelos serviços jurídicos executados, sob pena de
enriquecimento ilícito do contratante
, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Por fim, quanto ao recurso de Galera Mari, entendo pela sua deserção.

Isso porque, observa-se que esta relatora rejeito o pedido de pagamento das custas ao final do processo e determino o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção – consorte Id. 358920394.

Entretanto, observa-se que tal ato não foi atendido – Id. 362371876.

Assim, não preenchido o requisito de admissibilidade do preparo,
imperioso se faz o não conhecimento do recurso, frente à sua deserção.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA –
REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – RECLAMADA INTIMADA PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS – INÉRCIA – PREPARO NÃO COMPROVADO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO DESERTO E NÃO CONHECIDO
. 1. Ao ID. 70820972 a parte Recorrente foi intimada para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, apresentasse documentos comprobatórios para sustentar a alegada insuficiência financeira ou recolher o preparo recursal com a respectiva comprovação, sob pena de deserção, bem como proceder a regularização da representação processual
.
2. Por este magistrado foi ressaltado que a documentação acostada nos autos não é suficiente para comprovação da hipossuficiência financeira. 3. Transcorrido o prazo, sem manifestação. Logo, não comprovado o recolhimento do preparo, implica-se no não seguimento do recurso, frente à sua deserção. 4. Recurso não conhecido
.
5. Recurso prejudicado por ser deserto.
(TJ-MT 10005395520198110048 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 12/05/2022)
. –
Destaquei.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em razão de sua deserção, lado outro, NEGO PROVIMENTO ao recurso do BANCO BRADESCO S.A.

Ao arremate, por força do art. 85, §11 do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 13%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026